Tribunal: TJMT
Processo: 1003779-07.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003779-07.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHAN CABRAL BARBOSA LTDA - CNPJ: 32.079.073/0001-07 (APELANTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de primeiro grau que julgou procedente ação de cobrança ajuizada para condenar o réu ao pagamento de dívida oriunda de contrato de empréstimo. Alegação de inexistência de provas suficientes da contratação, da origem do débito e da efetiva disponibilização do valor ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a celebração do contrato de empréstimo e a disponibilização do valor ao devedor; (
ii
) se a ausência de tais provas enseja a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus da prova da existência do contrato e da efetiva disponibilização do valor alegado recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4.
Os documentos apresentados, incluindo o contrato de abertura de conta depósito e extrato bancário, são insuficientes para comprovar a contratação do empréstimo e a disponibilização do valor.

5.
A análise do extrato bancário
evidencia
tanto o depósito quanto o estorno do montante, o que contradiz a alegação de entrega dos valores ao apelante.

6.
A ausência de provas idôneas inviabiliza a cobrança, configurando falha no cumprimento do ônus probatório por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de provas concretas e específicas da contratação e da disponibilização de valores alegados inviabiliza a procedência da ação de cobrança.
2.
O contrato de abertura de conta depósito, isoladamente, não constitui prova hábil para embasar a cobrança de suposto empréstimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I;
CC, art.
397.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

NATHAN CABRAL BARBOSA LTDA
.

contra a sentença
(Id.
250301183 – fls. 1/5
)
proferida em
ação
de cobrança
proposta
por
BANCO BRADESCO

S.A
.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais
para condenar o apelante ao de dívida no valor de
R$ 233.937,45 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
,
decorrente
de contrato de empréstimo pessoal n. 6088785
.

Alega
, em preliminar,
que
não foram anexados documentos essenciais
ao ajuizamento da ação
, como o contrato devidamente assinado
por ele
e o demonstrativo discriminado dos cálculos que embasam o débito.

Afirma que t
al ausência

compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a análise judicial adequada da pretensão autoral, o que, em seu entendimento, caracteriza a inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §1º, I, do CPC,
impondo

a extinção do feito sem resolução d
o
mérito.

No mérito, a
ssevera
que
, “
por força do que dispõe o art. 373, I, do CPC, caberia ao autor, ora recorrido, por se tratar de
prova de fato constitutivo do seu alegado
direito, o ônus de provar a existência não só o vínculo jurídico entre as partes, mas também, a
origem do suposto débito, sua forma de pagamento,
encargos aplicado
, bem como, o inadimplemento da suposta obrigação por parte da recorrente
”.

Afiança que, “
nenhum dos documentos apresentados anexados pelo banco com a inicial, quais sejam, ficha-proposta de abertura de conta corrente (Id. 136337199), suposto extrato bancário (Id. 136337200) e planilha demonstrativa de débito (id. 136337201), se prestam para demonstrar a origem e contratação da suposta dívida, seus encargos e, tampouco, a utilização e inadimplemento do recorrente
”.

Assegura que além de constar a prova da origem da dívida nos autos, inexiste prova de seu consentimento com a adesão das cláusula
s do
contrato.

C
aso seja superada a alegação de ausência da comprovação do alegado pela apelada na inicia,
aduz que
a sentença deve ser reformada para afastar a multa, juros, correções, vencimento antecipado das parcelas, porquanto “
assim como ausente prova da origem da dívida, inexiste nos autos prova de consentimento da ré com a adesão de tais cláusulas
”.

Por fim, requer seja observado
o disposto no artigo 406 do Código Civil,
bem como
o
entendimento do Superior Tribunal de J
ustiça, de que na ausência de estipulação de taxa, os juros serão fixados conforme a taxa SELIC.

Requer o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial com a consequente anulação da sentença e, no mérito, pleiteia a r
eforma integral da sentença, com a improcedência da ação de cobrança
, e inversão do ônus
de
sucumbência.

Subsidiariamente, revisão dos encargos contratuais considerados abusivos, com

recálculo do valor devido
, aplicando-se a taxa legal (artigo 406,
caput
e § 1º do Código Civil), excluindo-se a multa.

Contrarrazões de
BANCO
BRADESCO
S.A
.
(
Id.
248482659 – fls. 24)
,
pugnando pela rejeição do pedido de justiça gratuita do apelante, por não preencher os requisitos autorizadores da benesse.

No mérito, afirma que, “
o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, bem como outros semelhantes, acompanhado dos extratos de movimentação que demonstram o débito, constituem instrumentos hábeis à propositura de ação de cobrança
”, razão pela qual não há falar em ausência dos requisitos para o processo de execução.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar de impugnação à
possível
concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
sob o fundamento de que
o apelante
não preenche os requisitos legais para a sua concessão, por possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência,
tal alegação não
subsiste.

Isso porque o apelante demonstrou de forma suficiente
(Id. 250301177 e Id. 250301198 – fls. 4)
a sua
hipossuficiência econômica, atendendo aos requisitos estabelecidos no art
igo
98 do C
ódigo de Processo Civil
.

Destaco
ainda,
que a concessão do benefício da justiça gratuita deve ser deferida sempre que evidenciada a incapacidade financeira, sendo desnecessária a produção de prova exaustiva quanto à insuficiência de recursos.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O apela
do
não apresentou evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência apresentada pelo apela
nte
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira dele não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de
impugnação à gratuidade da justiça, por conseguinte
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita ao apelante, tão somente para fins recursais.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A apelante arguiu a inépcia da petição inicial, alegando que a ausência de documentação essencial comprometeu a validade do pleito do apelado.

Contudo, entendo que a petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, descrevendo de forma suficiente os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão autoral.

Logo, a
ausência de determinados documentos, ainda que relevante no mérito, não inviabiliza a propositura da ação, mas sim reflete na análise probatória quanto ao direito material invocado.

Assim,
REJEITO

a preliminar de inépcia da inicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,

se trata de
recurso de apelação interposto por
Nathan Cabral Barbosa LTDA
.
contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente a
ação de cobrança
ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
, determinando o pagamento de dívida no valor de
R$ 233.937,45

(duzentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
, decorrente
de suposto contrato de empréstimo.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]
No caso dos autos, infere-se que a Requerente
desincumbiu-se
do ônus de demonstrar a origem da dívida, bem como os encargos incidentes sobre o inadimplemento das parcelas pactuadas.
ID 136337199
.

Desse modo, não havendo questões prejudiciais a serem analisada, e não havendo dúvidas de

que o Requerido utilizou dos valores, entretanto, não adimpliu com o pactuado, a medida é pela procedência.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos

termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento no valor R$

233.937,45 (duzentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da
obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Por fim, condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10 % (dez por cento), sobre o valor da condenação atualizado em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.
[
...]”
(Id. 250301182 – fls. 1/4).

Sem maiores delongas, o recurso merece provimento.

O apelado fundamenta sua cobrança na existência de contrato de empréstimo firmado entre as partes. Contudo, os documentos apresentados
, notadamente o “C
ontrato de
A
bertura de
C
onta
D
epósito
”
e
o único e incompleto
extrato bancário
,
não comprovam, de maneira idônea, a celebração do contrato de empréstimo ou a efetiva disponibilização do valor alegado.

Ademais, a análise do extrato bancário apresentado demonstra, simultaneamente, o depósito
e o estorno do valor correspondente
, o que afasta a alegação de que a quantia tenha sido efetivamente entregue à apelante.

Essa situação evidencia a ausência de prova concreta e suficiente acerca da obrigação de pagar, configurando-se, assim, a
inobservância do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus
de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Ressalto que o contrato de abertura de conta depósito, por si só, não é documento apto a embasar a
contratação de empréstimo e a
cobrança de valores que não foram regularmente disponibilizados à parte adversa. A ausência de prova efetiva e específica do contrato de empréstimo e da movimentação financeira vinculada compromete a pretensão do apelado, impondo o reconhecimento da improcedência do pedido.

Deveras,
o banco apelado, na qualidade de instituição financeira e parte autora da demanda, detém
plenas condições de produzir provas contundentes acerca da alegada contratação do empréstimo, tais como documentos que comprovem os pagamentos das parcelas até então realizados, ou a juntada de demais extratos bancários da conta do apelante que evidenciassem a utilização do valor supostamente depositado.

Todavia, deixou de apresentar tais elementos nos autos, limitando-se a anexar o contrato de abertura de conta depósito e um único extrato que, paradoxalmente, demonstra tanto o crédito quanto o estorno do valor questionado.

Essa omissão reforça a ausência de prova suficiente para embasar a cobrança, configurando flagrante desatendimento ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, o que impõe a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença de primeiro grau e julgar impr
ocedente o pedido
inicial, reconhecendo a inexistência de comprovação
do direito alegado pelo apelado.
De
consequência, inverto o ônus
da
sucumbência.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025